Tribunal: TJDFT
Processo: 0707321-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO EVIDENCIADA NO DISPOSITIVO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido.

2. Se o dispositivo do v. acórdão, ao dar provimento ao recurso da impetrante, não se manifestou quanto à correção monetária dos tributos objeto de compensação tributária, exsurge necessário o acolhimento dos embargos de declaração opostos para sanar a omissão evidenciada.

3. Embargos conhecidos e acolhidos.